Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727242-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP em face da decisão ID 131350267 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME (processo no 0723360-50.2020.8.07.0001), aplicou duas multas cominatórias em desfavor da executada, ora agravante, em razão de inércia na retificação/apresentação de prestação de contas determinada, além de ter majorado o valor da multa a incidir em caso de inadimplemento para cada mês que não for apresentada a prestação de contas. Com efeito, verifica-se que a executada, ora agravante, também interpôs o agravo de instrumento no 0722467-91.2022.8.07.0000, que tem por objeto a decisão ID 123457931 proferida nos mesmos autos de origem (processo no 0723360-50.2020.8.07.0001), com o seguinte dispositivo: “Face o exposto, ante a não comprovação da apresentação das prestações de contas mensais referentes aos meses de agosto de 2020 à agosto de 2021, aplico à executada multa no valor de R$ 4.000,00 para cada um dos referidos meses, totalizando R$ 52.000,00. Faculto à exequente a exigibilidade do referido débito, em autos apartados, após a preclusão desta decisão, mediante a apresentação do pedido pertinente, na forma prevista no art. 524 do CPC e comprovando-se o recolhimento das respectivas custas.” – g.n. Houve também a interposição do agravo de instrumento no 0722309-36.2022.8.07.0000 pelo credor em face da citada decisão. Destaque-se que referidos agravos de instrumento foram distribuídos para a Desembargadora Maria Ivatônia, em 06/07/2022, em razão do afastamento desta relatora no período da distribuição (art. 81 do RITJDFT). A executada sustenta naquele agravo (0722467-91.2022.8.07.0000) que houve o cumprimento integral da obrigação de prestar contas, tendo pugnado pela exclusão da multa coercitiva ou, subsidiariamente, pela sua redução, como se vê dos pedidos recursais: “b) No mérito, requeremos a reforma da decisão ID 123457931 que aplicou ao Agravante a penalidade de R$ 52.000,00 para excluí-la por completo, tendo em vista que houve o cumprimento parcial da obrigação e que, logo após, houve o cumprimento total da apresentação dos documentos, além do que, pena neste valor acarretará indubitável enriquecimento sem causa do Agravado. c) Caso se decida pela manutenção da penalidade requeremos, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, a minoração da penalidade para R$ 500,00 por mês descumprido, que redundará na pena de R$ 6.000,00.” Já no presente agravo, a executada se insurge em face da decisão ID 131350267 (autos de origem), que determinou: “- em virtude da inércia da executada em retificar/complementar a prestação de contas apresentada nos autos, referente aos aos meses de setembro de 2021 à janeiro de 2022, que não foi considerada como válida, conforme oportunizado na decisão de ID 123457931, aplico-lhe a multa estipulada na decisão de 113074036, no valor de R$ 4.000,00 para cada um dos referidos meses, totalizando R$ 20.000,00; - em virtude da inércia da executada em apresentar as prestações de contas referentes aos meses de agosto de 2020 à agosto de 2021 e de fevereiro de 2022 à maio de 2022, aplico-lhe a multa estipulada na decisão de ID 123457931, no valor de R$ 5.000,00, para cada um dos referidos meses, totalizando R$ 75.000,00. - majoro para R$ 20.000,00 a multa pelo inadimplemento da obrigação de fazer, para cada um dos meses cuja prestação de contas não for apresentada.” – g.n. No presente recurso, a executada sustenta, igualmente, que houve cumprimento da obrigação, pugnando pela exclusão da multa. Subsidiariamente, pugna pela realização de perícia contábil ou, caso se entenda pela manutenção da multa, que esta seja reduzida. Portanto, verifica-se que há prejudicialidade no julgamento do presente agravo em momento anterior àqueles distribuídos para a eminente Desembargadora Maria Ivatônia, devendo se suspender o curso do presente agravo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Pelo exposto, DETERMINO a suspensão do presente recurso até o julgamento dos agravos de instrumento no 0722467-91.2022.8.07.0000 e no 0722309-36.2022.8.07.0000. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora